Tribunal: TJMT
Processo: 1017950-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017950-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ERIC RITTER - CPF: 502.105.649-20 (ADVOGADO), POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA - ME - CNPJ: 00.883.827/0001-90 (AGRAVANTE), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0028-20 (AGRAVADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), RENATO DE ANDRADE GOMES - CPF: 908.283.996-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017950-61.2019.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA PRÓPRIA DO MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO – MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ALEGADA APÓS A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECLUSÃO – SUCESSÃO EMPRESARIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegada ilegitimidade, trata-se de matéria de defesa própria do mérito da ação de despejo, portanto preclusa.

Na fase de cumprimento de sentença é possível, tão somente, suscitar questões supervenientes à formação do título executivo, sem a possibilidade de reabrir a discussão de temas já superados. Preclusão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017950-61.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA - ME

AGRAVADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA – ME de decisão que, na Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença iniciado por
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
, homologou o cálculo judicial de fl. 183/v. e julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Pede o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente, ao argumento de que a empresa fornecedora do combustível tem nome social e CNPJ diverso, a saber,
ALE COMBUSTÍVEIS S.A.
, com endereço comercial distinto da exequente, aqui agravada.

Ao final, requer o provimento do agravo com a condenação da agravada ao pagamento de honorários, na ordem de 20% sobre o valor da causa corrigido.

Em contraminuta (Id 28635456), a empresa ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. pede o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020